Tribunal: TJPA
Processo: 0811970-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811970-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREZA CRISTINA AZEVEDO GONCALVES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0811970-60.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:

ANDREZA CRISTINA AZEVEDO GONCALVES (ADVOGADA CAROLINNE ARAUJO LISBOA MAUÉS- OAB/PA 27.716)

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR: SAMIR TADEU MORAES DAHÁS JORGE) E VEP DA COMARCA DE BELÉM-PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO BENEFÍCIO.
In casu
, não cabe a aplicação do regime semiaberto harmonizado, uma vez que a agravante não preenche os requisitos objetivos (prática de crime com violência contra pessoa) e subjetivo descumprimento da saída temporária. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811970-60.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:

ANDREZA CRISTINA AZEVEDO GONÇALVES (ADVOGADA CAROLINNE ARAUJO LISBOA MAUÉS- OAB/PA 27.716)

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR: SAMIR TADEU MORAES DAHÁS JORGE) E VEP DA COMARCA DE BELÉM-PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal (Num. 20851888) interposto por
ANDREZA CRISTINA AZEVEDO GONÇALVES
, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém (Num. 20851893 - Págs. 1-5), que indeferiu o regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 0012204-46.2018.8.14.0401.

Aduz a agravante, em resumo, que deve ser reformada a decisão do juízo
a quo
que rejeitou o regime “semiaberto harmonizado” a recorrente, tendo em vista que é genitora de quatro filhos menores e está sob os cuidados de sua mãe, que é cadeirante, pugnando pelo provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (Num. 20851894 - Págs. 1-3), o recorrido manifestou-se pela manutenção integral da decisão guerreada, a fim de que o recurso seja improvido.

Decisão mantida (Num. 20851892 - Págs. 1-2).

Parecer ministerial pelo improvimento do recurso (Num. 22557816 - Págs. 1-3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade, contudo, adianto que não assiste razão a agravante.

Explico.

O MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém indeferiu à agravante, o regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico,
in verbis
(Num. 20851893):

“Da análise dos autos observa-se que a apenado praticou os crimes de roubo e corrupção de menores, tendo, inclusive, resultado em elevada quantidade de pena, por isso a apenada não preenche os requisitos da presente portaria.

Ante o exposto:

1. INDEFIRO o pedido de regime semiaberto harmonizado.”

A Lei de Execução Penal dispõe, no art. 146-B, que o magistrado poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar.

Desse modo, a Lei Federal nº 12.258/2010, além de alterar a LEP, possibilitando a utilização da monitoração eletrônica, nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs, em seu art. 3º, que
“o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica”.

Em razão da falta de regulamentação acerca deste assunto, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do TJPA, tendo como objetivo a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, editou Nota Técnica, em 07.10.2022 (disponívelemhttps://drive.google.com/file/d/1U3nFw8NAK4cHUNNlUEFw4G5VKXSLs3Hf/view), senão vejamos:

“A matéria foi objeto de insurgências dirigidas ao E. Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral do tema no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, com a definição das seguintes teses:

(i) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

(ii) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como \'2722colônia agrícola, industrial\'2722 (regime semiaberto) ou \'2722casa de albergado ou estabelecimento adequado\'2722 (regime aberto) (art. 33, Â§1º, alíneas \'2722b\'2722 e “c”)

(iii)-Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

Do julgado da Corte Constitucional contido na Nota Técnica acima transcrita, constata-se ser possível a concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, aos condenados em regime semiaberto, quando houver falta de vagas em estabelecimento adequado. Trata-se de medida excepcional autorizada pelo STF como alternativa ao problema da insuficiência de vagas nas casas penais.

De outra banda, esta Corte de Justiça publicou a Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB, que fixou critérios mínimos para a concessão do referido benefício, com o propósito de o regulamentar, em cumprimento à Súmula Vinculante 56/STF. Tal normativo dispõe:

“
1. QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA
:

1.1 - atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2 - estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a. crime sem violência contra pessoa;

b. tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, Â§4º da Lei de nº 11343/06);

c. roubo simples (art. 157, caput do CPB), desde que réu primário;

1.3 – Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

1.4 – Também não terão direito ao referido benefício apenado que cumpra mais de uma condenação, independente se decorrente de delitos de mesma natureza ou não;

2 - QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO, SÃO OBRIGATÓRIAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

2.1 – Não ter cometido qualquer falta grave, reconhecida judicialmente, durante os últimos 12 (doze) meses do período de cumprimento da pena;

2.2 – O histórico carcerário será analisado para fins de concessão do benefício, sendo considerados elementos como fugas, faltas graves, evasão,
atrasos no retorno da saída temporária
, podendo ser indeferido o benefício quando apenado apresentar histórico inidôneo;

2.3 - A participação em projetos de reinclusão social desenvolvidos pela SEAP ou participação no Projeto Conquistando à Liberdade desenvolvido pela VEP/RMB, chancelará o cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado;

2.4 -
O benefício do regime semiaberto harmonizado se dará em cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo que em caso de eventual regressão de regime pela prática de falta grave
, o interno será encaminhado para cumprimento de pena no regime fechado, vez que não se promoverá a progressão antecipada de regime
;

2.5 - O benefício estabelecido por esta portaria será processado mediante provocação das partes, através de peticionamento no SEEU, ou por ofício, mediante encaminhamento pela SEAP de informações contendo elementos que indiquem a implementação dos requisitos elencados;

2.6 - As situações serão avaliadas individualmente pelos magistrados, e decididas fundamentadamente;

2.7 - Apenados que integrem o grupo de risco definido pelos incisos do artigo 5º da Resolução 62 do CNJ, e que não se enquadrem nos requisitos estabelecidos por esta Portaria, terão eventuais pedidos analisados sob o critério de prisão domiciliar, com prazo definido, para fins de tratamento de saúde, onde serão avaliados a condição atual de saúde do interno e seus registros médicos, bem como se a SEAP possui condições de proporcionar o tratamento de saúde necessário dentro do estabelecimento prisional;”

Assim, vê-se que, nos presentes autos, a agravante, condenada por roubo – isto é, com emprego de violência contra pessoa – não atende ao requisito objetivo. Além disso, a apenada/agravante deixou de retornar de saída temporária em 24/05/2021 e somente foi recapturada em 20/01/2024, não preenchendo também, o requisito subjetivo.

Portanto, não cabe a aplicação do regime semiaberto harmonizado, uma vez que agravante não preenche os requisitos objetivo (prática de crime com violência contra pessoa) e subjetivo (descumprimento da saída temporária).

Nessa mesma toada é a jurisprudência deste c. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE NÃO ATENDE AO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Apenados que não satisfazem o requisito objetivo para o regime semiaberto harmonizado, previsto na Portaria nº 001/2020 GAB/VEP/RMB, não fazem jus ao benefício. A portaria não apresentou qualquer inovação acerca da matéria, sendo editada para preencher a lacuna normativa em relação a regulamentação do regime semiaberto harmonizado, fundada em precedente do Colendo STF.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0806549-60.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/09/2022). Grifo nosso.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. APENADA QUE CUMPRIU APENAS 9% DE SUA PENA, POR TER PERMANECIDO FORAGIDA POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que o regime semiaberto harmonizado se trata de instituto disposto na Súmula Vinculante nº 56/STF. Em razão da escassa regulamentação acerca deste assunto, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do TJPA, tendo como objetivo a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, editou Nota Técnica, em 07.10.2022. De outra banda, esta Corte de Justiça publicou a Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB, que fixou critérios mínimos para a concessão do referido benefício, com o propósito de o regulamentar, em cumprimento à referida súmula.

2. Assim, vê-se que, nos presentes autos, apesar de ter sido, a agravante, condenada por crime de tráfico privilegiado – isto é, sem natureza hedionda –ela não atende ao requisito subjetivo, pois, de acordo com a r. decisão, ela cumpria pena em regime semiaberto e, no dia 15.11.2012, empreendeu fuga e foi recapturada no dia 09.08.2023, em Redenção/PA, tendo cumprido, até o momento, apenas 9% da sua pena, de tal modo que o juiz a quo reconheceu a falta grave, restabelecendo, todavia, o cumprimento da pena em regime semiaberto, apenas com alteração de data-base.

3. Aliás, sobre o tema, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp nº 1970217/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1161), fixou a tese de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea \'2722b\'2722 do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.

3. Ademais, em consulta ao Sistema SEEU, observa-se que a defesa requereu a reconsideração da decisão que havia indeferido a custódia domiciliar perante o Juízo da Execução, estando, o pleito ainda pendente de apreciação, de modo que o exame acerca da almejada prisão domiciliar da agravante resta impossibilitado nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. Ag.Exec.
0800711-68.2024.8.14.0000, 1ª Turma, Rela, Desa. Vânia Silveira, Dje. 29/05/2024). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução e nego-lhe provimento, para manter
in totum
a decisão agravada, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/12/2024